Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-61.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705626-61.2022.8.07.0019 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO TAVARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. VALOR. REDUÇÃO. I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, ausente comprovação de que a conduta teria decorrido para defesa de injusta atual ou iminente, a condenação é medida que se impõe. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. V - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa. VI - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 158 do Código de Processo Penal, porquanto a versão trazida pela vítima não corrobora com os demais elementos probatórios constantes nos autos, em especial, o exame de corpo de delito e, por outro lado, tanto o exame do corpo de delito da vítima quanto o do acusado, vão ao encontro da sua versão de que agiu em legítima defesa. Colaciona julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 1.767.785/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Ademais, a turma julgadora, ao analisar o acervo probatório acostado aos autos, assentou: As conclusões obtidas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 25005/22, confirmam a versão dos fatos sustentada pela vítima. Isso porque o perito técnico certificou que ela apresentava lesões contusas condizentes com os fatos narrados na peça acusatória, a saber: “Ferida contusa em mucosa labial inferior medindo 2x1cm associada a edema moderado.” Portanto, da análise dos depoimentos colhidos e da prova pericial, extrai-se que, ao contrário do que afirma a Defesa, a versão apresentada pela vítima nas oportunidades em que foi ouvida, foi devidamente corroborada por laudo pericial, formando acervo suficiente para comprovar que Luiz Antônio praticou o delito noticiado nos autos. Com efeito, nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. Nesse sentido: ..... Em relação à tese de ocorrência de legítima defesa, como bem asseverado pela d. Sentenciante “não se revela crível que a vítima, mulher, com estatura baixa, tenha proferido golpes severos contra o autor, de estatura e compleição física muito superiores às dela, causando-lhe a quebra de um dente. E que ela seguisse agredindo-o, a ponto de realizar a situação de legítima defesa justificante do comportamento defensivo de LUIZ ANTÔNIO em intensidade compatível com as lesões atestadas no laudo de exame de corpo de delito. (fl. 253). Com efeito, para o reconhecimento da legítima defesa é imprescindível a produção de prova inconteste das circunstâncias descritas no artigo 25 do Código Penal. Exige-se o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem. A prova dos autos, contudo, não informa que o apelante sofreu injusta agressão. Ao contrário, ficou demonstrado que foi o réu quem iniciou a violência. Mesmo que assim não fosse, tampouco há que se falar em uso moderado dos meios necessários a repelir a suposta agressão, considerando a lesão provocada na vítima (ID 47173641). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692532/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/06/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023